Tribunal: TJDFT
Processo: 0746726-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LAUDO MÉDICO OFICIAL COM INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DA NECESSIDADE DE HORÁRIO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DESCABIDA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, a qual pretende que o Distrito Federal conste em seus registros o enquadramento do servidor público agravante como pessoa com deficiência e a concessão de horário especial.

2. Os documentos acostados aos autos de origem não se mostram suficientes para afastar as informações contidas no laudo médico elaborado por junta médica oficial, o qual concluiu que o servidor público não é considerado Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012 e a Lei Distrital 4.317, de 09 de abril de 2009 - DODF, DE 13/04/2009.

3. Ademais, descabida a concessão de horário especial, em observância ao art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, tendo em vista a inocorrência de demonstração da necessidade, atestada por junta médica oficial, de redução da jornada de trabalho.

4. Nesse contexto, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito vindicado, o que impede a concessão da medida liminar.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.